Tribunal: TJDFT
Processo: 0716251-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. INADIMPLEMENTO. MULTA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO NORMATIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A multa decorrente do inadimplemento da conta de água encontra amparo no Código de Defesa do Consumidor, art. 52, § 1o; no Decreto no 26.590/2006, art. 44; e na Resolução no 14/2011 da ADASA, art. 111. Evidenciado o inadimplemento da fatura, não há irregularidade na imposição da multa.
2. Recurso provido.